Tribunal: TJSP
Processo: 1003581-45.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão entre moto e caminhão – Efeitos da revelia obstados pela apresentação de defesa de um dos litisconsortes – Inteligência do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil – Ausência, além disso, de prova inequívoca do alegado na petição inicial – Apelação não provida.